Tribunal: TJMT
Processo: 1042320-73.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042320-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 070.040.441-49 (APELANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Impugnação ao Laudo Pericial. Ausência de Intimação do Perito para Esclarecimentos. Cerceamento de Defesa Configurado. Sentença Anulada.
Recurso Provido.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais. A sentença embasou-se exclusivamente em laudo pericial contábil, impugnado pelo Autor, sem que fosse determinada a intimação do perito para prestar os esclarecimentos requeridos.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a falta de intimação do perito judicial para esclarecimentos técnicos solicitados pela parte autora configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença.

III.
Razões de Decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 477, § 2º, impõe o dever de o perito prestar esclarecimentos sobre pontos impugnados pelas partes ou divergências técnicas identificadas, como forma de assegurar a completude da prova pericial e o pleno exercício do contraditório.

4. No caso concreto, o Autor apresentou impugnação específica ao laudo pericial, apontando vícios metodológicos e omissões documentais, além de requerer expressamente a oitiva do perito judicial, o que não foi atendido pelo Juiz de primeiro grau.

5. A homologação do laudo pericial, sem análise das impugnações técnicas e sem a intimação do perito para manifestação complementar, configura cerceamento de defesa, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre impugnações fundamentadas ao laudo configura cerceamento de defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC/2015, art. 477, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.944.696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2022, DJe 03.10.2022; TJMT, RAC 1025548-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.02.2025, DJE 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1042320-73.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Roberto Rodrigues de Jesus
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais movida em face do
Banco do Brasil S.A.

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e compeliu o Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Em suas razões, o Apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que foi intimado para manifestar acerca do laudo pericial, oportunidade em que apresentou divergência quanto ao mesmo; contudo, o perito não foi intimado para prestar esclarecimentos acerca dos pontos divergentes informados.

Afirma que o microfilme apresentado pelo próprio Banco confirma a existência do saldo de Cz$ 236.570,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta cruzados) em 18/08/1988, valor que, atualizado, corresponderia a R$ 445.821,35 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos).

Alega que não houve prova da efetiva destinação dessa quantia, motivo pelo qual entende ser devida a restituição dos valores com os devidos acréscimos legais.

Sob tais fundamentos, pugna que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à origem para que possa exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa. Subsidiariamente, requerer a procedência do pedido inicial com o consequente reconhecimento do direito ao saldo de R$ 445.821,35 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do saque ou da constatação da falha.

Contrarrazões no ID. 275164444.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Roberto Rodrigues de Jesus ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais em face do Banco do Brasil S.A.

Na inicial, aduziu que, ao tentar levantar os valores de sua conta vinculada ao PASEP, recebeu quantia significativamente inferior ao saldo que acreditava ter direito, após anos de contribuição ao fundo.

Sustentou que o Banco do Brasil S.A., responsável pela administração das contas individuais do PASEP, não creditou corretamente os valores devidos, gerando um saldo final muito abaixo do que efetivamente lhe pertenceria por direito.

Alegou que os depósitos foram mal administrados e que os rendimentos não foram corretamente aplicados ou repassados, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que modificou a destinação dos recursos do PASEP, mantendo, contudo, a proteção do patrimônio acumulado até aquela data.

Afirmou que o microfilme apresentado pelo próprio Banco confirma a existência do saldo de Cz$ 236.570,00 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta cruzados) em 18 de agosto de 1988, valor que, atualizado, corresponderia a R$ 445.821,35 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos).

Alegou que não houve prova da efetiva destinação dessa quantia, motivo pelo qual entende ser devida a restituição dos valores com os devidos acréscimos legais.

Defendeu a aplicação do prazo prescricional trintenário, à semelhança do que ocorre com o FGTS, em razão da natureza social e patrimonial do PASEP, bem como invocou o princípio da
actio nata
, sustentando que o prazo prescricional somente teve início a partir da ciência inequívoca da ausência do saldo esperado, o que teria ocorrido apenas em 2020.

Requereu a inversão do ônus da prova, para que o Banco do Brasil apresentasse os documentos comprobatórios da movimentação da conta PASEP, inclusive extratos e microfilmagens, referentes a todo o período de existência da conta.

Ao final, pleiteou a condenação do Banco do Brasil ao pagamento integral do saldo de sua conta PASEP, devidamente corrigido e atualizado, no montante de R$ 445.821,35 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), além de juros moratórios, honorários advocatícios e custas processuais.

Na Contestação, o Banco do Brasil S.A. suscitou, em preliminar, a ilegitimidade passiva, alegando que é mero depositário dos valores do PASEP e que a gestão do fundo compete ao Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Fazenda. Alegou, ainda, a incompetência da Justiça Estadual, defendendo que a União deveria integrar o polo passivo da ação.

Requereu o reconhecimento da prescrição decenal, sustentando que o Apelante teve ciência do valor depositado em sua conta quando do saque realizado em 17 de novembro de 2008, data a partir da qual o prazo prescricional começou a fluir, sendo a ação ajuizada apenas em 2022, fora do prazo legal.

No mérito, alegou que não houve qualquer irregularidade, tendo sido aplicados corretamente os índices oficiais de correção e distribuição de rendimentos. Sustentou que o autor busca a aplicação de critérios de cálculo indevidos e que não há qualquer direito à restituição.

A peça de defesa foi impugnada, e, após a suspensão processual por decisão do Ministro Herman Benjamin em sede de Recurso Repetitivo Tema 1150, o feito foi retomado.

O Juiz rejeitou todas as preliminares suscitadas pelo Banco Requerido e determinou a realização de prova pericial contábil.

O Laudo Pericial, produzido nos autos sob ID 176885910, concluiu não haver indícios de irregularidades nas movimentações da conta PASEP, indicando que os lançamentos realizados estavam em conformidade com as normas aplicáveis e os rendimentos creditados conforme a tabela oficial.

As partes foram intimadas a se manifestarem. O Autor impugnou o laudo, alegando sua genericidade, ausência de clareza e falta de enfrentamento quanto à efetiva destinação do valor original existente em sua conta, oportunidade em que requereu a intimação do Perito para prestar esclarecimentos.

Já o Banco Requerido não apontou vícios relevantes no laudo.

Logo após o processo foi sentenciado.

O Juízo singular homologou o Laudo Pericial, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Inconformado, Roberto Rodrigues de Jesus interpôs Recurso de Apelação, no qual sustenta, em síntese, a nulidade da perícia, cerceamento de defesa, necessidade de novos esclarecimentos técnicos, direito à restituição integral dos valores com correção e juros, aplicação da prescrição trintenária e inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa:

A preliminar ora suscitada centra-se na omissão do Juiz de primeiro grau quanto à adoção de providência essencial à completa elucidação da controvérsia técnica: a intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre os pontos impugnados pelo Autor.

Nos termos do art. 477, § 2º, do Código de Processo Civil, o legislador foi categórico ao estabelecer que:

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Tal previsão tem por escopo assegurar a exatidão, a clareza e a completude da prova técnica, especialmente nas causas que envolvem matéria de alta complexidade e densidade técnico-contábil, como é o caso de ações que versam sobre a correção de depósitos do PASEP acumulados ao longo de décadas, regidos por normativas legais e administrativas sucessivas.

No caso concreto, o Apelante, ao manifestar-se sobre o laudo, formulou impugnação específica e devidamente fundamentada, apontando vícios metodológicos, omissões na análise de documentos históricos e incongruências entre os dados apresentados pelo expert e os registros bancários (microfilmes dos anos de 1988 a 1999). Requereu expressamente a oitiva do perito judicial para que este se manifestasse sobre os pontos controvertidos.

Não obstante, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos com fundamento exclusivo no laudo pericial, sem promover a intimação do perito para responder às impugnações técnicas — conduta que viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria, de forma reiterada, tem reconhecido que a homologação de laudo pericial sem prévia análise das impugnações constitui cerceamento de defesa.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1944696/AM:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

(...) 3. Foi designada perícia técnica da área objeto de discussão. O laudo pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas. Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado o laudo pericial.

(...)

7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ. REsp n. 1.944.696/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Vale citar o recente julgado deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em situação idêntica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. MANIFESTAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

O art. 477, §2º, do CPC/2015 estabelece o dever do perito de prestar esclarecimentos sobre pontos divergentes indicados pelas partes.

A ausência de manifestação do perito sobre os questionamentos apresentados pelo réu violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV).

A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade processual em casos semelhantes, em que não há análise de impugnações ao laudo pericial. (...) (TJMT. RAC. N.U 1025548-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025).

É irrelevante, para fins de reconhecimento do vício, aferir se os esclarecimentos solicitados teriam ou não o condão de alterar o desfecho do laudo, eis que a nulidade decorre da inobservância do direito da parte à manifestação técnica complementar, especialmente quando a prova pericial é o único elemento técnico a embasar a formação do convencimento judicial.

Trata-se, pois, de nulidade absoluta, que macula o devido processo legal e compromete a legitimidade da sentença, impondo-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da decisão e reabertura da instrução para regular manifestação do perito judicial.

Com essas considerações, acolho a prefacial de cerceamento de defesa e julgo prejudicado o mérito recursal.
Dou provimento ao Recurso de Apelação
, anulo a sentença e determino o retorno do feito ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja devidamente instruído.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025